Tribunal: STF
Processo: HC 231915
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 810.581/SC, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que a defesa do paciente formulou pedido de prisão domiciliar perante o Juízo das Execuções, que o indeferiu. Irresignada, interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que lhe negou provimento, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO PELO APENADO (PRESO RECOLHIDO EM REGIME FECHADO) CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ALEGADA DOENÇA GRAVE QUE TORNA IMPRESCINDÍVEL O BENEFÍCIO PARA O ADEQUADO TRATAMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    - EMBORA A LEI DE EXECUÇÕES PENAIS RESTRINJA, NA LITERALIDADE DA REDAÇÃO DE SEU ART. 117, O BENEFÍCIO DO RECOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA PARTICULAR A PRESOS EM REGIME ABERTO, É CERTO QUE, POR CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL ASSENTE HÁ ALGUM TEMPO, ENTENDE-SE POSSÍVEL A EXTENSÃO DA BENESSE A INDIVÍDUOS RECOLHIDOS NOS REGIMES FECHADO OU SEMIABERTO QUANDO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. 



    - NA HIPÓTESE DOS AUTOS, NÃO OBSTANTE A INEQUÍVOCA GRAVIDADE DA DOENÇA (CARDIOPATIA COM COMORBIDADES), A IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO NÃO RESTOU DEMONSTRADA. LAUDO MÉDICO CONFECCIONADO PELA GERÊNCIA DE SAÚDE DA UNIDADE PRISIONAL A ATESTAR QUE JÁ HOUVE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA COM SUCESSO E QUE, ATUALMENTE, O REEDUCANDO RECEBE ATENDIMENTO NA UNIDADE, CONFORME SUAS DEMANDAS, HAVENDO POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO PELA EQUIPE DE SAÚDE DO ERGÁSTULO. 



    - A PRETENSÃO DE ACESSO A TRATAMENTO PARTICULAR MAIS RÁPIDO E QUALIFICADO NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR, E SIM A PERMISSÃO DE SAÍDA PARA TRATAMENTO MÉDICO (ART. 120, LEP).



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR PLEITEADA EM RAZÃO DE DOENÇA CARDIOVASCULAR. SENTENCIADO IDOSO. DEBILIDADE EXTREMA NÃO DEMONSTRADA PELA DEFESA. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Pretende o agravante a substituição do cumprimento da sua pena em regime fechado pelo domiciliar sob o fundamento de que é idoso e tem doença cardiovascular. 



    2. O Tribunal estadual, contudo, indeferiu a prisão domiciliar, pois a defesa não se desincumbiu de demonstrar a situação de excepcionalidade da hipótese, ou seja, a debilidade extrema do reeducando e a incompatibilidade com o cumprimento da pena em regime atual (fechado). 



    3. A análise da pretensão de mudança do entendimento da instância antecedente, soberana na análise dos fatos e das provas, ensejaria o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 



    4. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: ao contrário do que se pode alegar, não parece ser crível que nas condições atualmente existentes seja possível oferecer ao Paciente condições mínimas e dignas a cumprimento da sua pena privativa de liberdade atrelado a atendimento esporádico ambulatorial, sendo que sua saúde reclama atendimento médico por especialista em cardiologia e, sendo ele idoso, deve se atendido por geriatra devido apresentar também o estado senil, que de per si, justifica a prisão domiciliar para tratamento especializado em ambos os casos. Requer, assim, a concessão da ordem, para que o paciente cumpra a pena em regime domiciliar. 



    É o relatório. Decido. 



    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça analisou e ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido da não concessão da prisão domiciliar. Confira-se o voto do Ministro Relator: 



    A respeito, o Tribunal de origem confirmou a decisão do Juízo de primeiro grau, que indeferiu o benefício, nos seguintes termos: 



    O recurso deve ser conhecido e desprovido. Como relatado, busca o apenado PAULO SANTOS AMARAL, que cumpre pena total de 44 anos, 5 meses e 29 dias, em regime fechado (com perspectiva de alcance da progressão para o ano de 2027), o benefício da prisão domiciliar sob a alegação imprescindibilidade da medida, já que é idoso, sofre de condição de saúde grave (cardiopatia com comorbidades) e não recebe o tratamento médico adequado no interior da unidade prisional. 



    […]



    No caso em exame, como bem destacado pelo Juízo a quo, não obstante a inequívoca gravidade da doença, a imprescindibilidade da prisão domiciliar para tratamento não restou demonstrada. 



    A partir da prova existente nos autos, que consiste essencialmente no laudo médico confeccionado pela Gerência de Saúde da Unidade Prisional, verifica-se que o apenado sofre de quadro grave de cardiopatia (doença obstrutiva das coronárias), ao que se somam as comorbidades de diabetes melitus e hipertensão arterial sistêmica. Já houve realização de cirurgia com sucesso (com implante de um stent - mov. seq. 70.2). E, atualmente, o reeducando recebe atendimento na unidade, conforme suas demandas, havendo possibilidade de continuidade do tratamento pela equipe de saúde do CPVI.



    Nesse cenário, é evidente que a providência excepcional (de retirada do cárcere de preso em regime fechado com perspectiva longínqua de progressão de regime para recolhimento domiciliar) não se apresente imprescindível. 



    E a possibilidade de evolução rápida a óbito parece inerente à condição grave cardiopática, isto é, não tem nexo com o fato de o apenado encontrar-se segregado ou com o tratamento dado na unidade prisional. 



    No que tange à pretensão de acesso a tratamento particular mais rápido e qualificado, é certo que o apenado poderá valer-se das permissões de saída para tanto (art. 120, LEP). 



    Nesse contexto fático-probatório, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida." (e-STJ, fls. 26-28). 



    Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível o deferimento de prisão domiciliar ao sentenciado, com o cumprimento da pena em regime fechado ou semiaberto, quando devidamente comprovada sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento do tratamento adequado no estabelecimento prisional. 



    Todavia, de acordo com a leitura das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, verifica-se a inexistência de circunstâncias excepcionais que autorizam a concessão da ordem, visto que não foram demonstrados a debilidade extrema do paciente em razão da doença grave e a impossibilidade de prestação de assistência médica no estabelecimento prisional em que cumpre pena.



    […]



    Ademais, a revisão do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, a fim de se acolher as alegações da defesa quanto à gravidade do estado de saúde do paciente e da ausência de tratamento médico adequado na unidade prisional, demandaria o inevitável revolvimento do acervo fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    Nesse contexto, não se vislumbra flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem, de ofício. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que negou a concessão do benefício da prisão domiciliar para o requerente está lastreada na inexistência de motivo para a substituição da pena de reclusão, sobretudo porque (a) “não foram demonstrados a debilidade extrema do paciente em razão da doença grave e a impossibilidade de prestação de assistência médica no estabelecimento prisional em que cumpre pena”; e (b) “atualmente, o reeducando recebe atendimento na unidade, conforme suas demandas, havendo possibilidade de continuidade do tratamento pela equipe de saúde do CPVI”. Além disso, não se pode ignorar que o paciente “cumpre pena total de 44 anos, 5 meses e 29 dias, em regime fechado”. 



    Nesse contexto, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Portanto, não cabe, ao menos por ora, falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente